Tribunal: TJSP
Processo: 2261983-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de exibição de documento - Contrato de financiamento de veículo - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Hipossuficiência - Não demonstração - Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2261983-84.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDERSON RODRIGO
SABBANELLI, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261983-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 3a VC -
Voto no 43154 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 43154
AGRV. No: 2261983-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE - 3a
VC
AGTE.: ANDERSON RODRIGO SABBANELLI
AGDO.: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de
documento - Contrato de financiamento de veículo -
Pedido de justiça gratuita - Indeferimento -
Hipossuficiência - Não demonstração - Elementos nos
autos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
de fls. 21 dos autos de origem, proferida pela MM.a Juíza
de Direito Claudia Sarmento Monteleone, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que os documentos juntados aos autos comprovam sua
impossibilidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e
de sua família. Aduz que a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261983-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 3a VC -
Voto no 43154 - AL/E/D/O/V/S
particular
não
impede
o
deferimento
do
benefício
pretendido. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
Foi concedido o efeito suspensivo apenas
para evitar a extinção do processo por falta de
recolhimento das custas até o julgamento do agravo (fls.
08) e processado sem contraminuta, pois ainda não formada
a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
do agravado para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso mostra-se manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ele tenha sido citado na ação
originária.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois qualifica-se como autônomo; não informou
seus
rendimentos
atuais
ainda
que
obtidos
na
informalidade; está representado nos autos por advogada
constituída e contratou financiamento para aquisição do
veículo da Marca/Modelo RENAULT DUSTER 1.6 ano 2018/2019,
tendo assumido 48 prestações mensais de R$ 2.005,44 (fls.
11 dos autos de origem), fazendo presumir que comprovou
junto ao agravado renda compatível com a concessão do
respectivo crédito.
Ressalta-se
que
os
extratos
bancários
digitalizados a fls. 18/19 da ação originária revelam
movimentações financeiras que não se coadunam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261983-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 3a VC -
Voto no 43154 - AL/E/D/O/V/S
alegada hipossuficiência econômica momentânea.
Vale anotar que além da prestação decorrente do financiamento, quem adquire veículo automotor possui outros encargos, tais como IPVA,
manutenção, combustível e eventualmente seguro, o que
sugere que também tenha condições de arcar com as
despesas processuais.
Por tais razões, o agravante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento das taxas judiciárias
privará a si ou sua família do necessário sustento.
Os documentos juntados a fls. 10/20 da
ação de exibição de documento não comprovam, assim, a
hipossuficiência financeira aduzida nas razões recursais.
Nesse
cenário,
note-se
que
o
valor
atribuído à causa (R$ 1.000,00 - fls. 08 da ação
originária) não se mostra elevado a ponto de acarretar um
encargo insuportável com o pagamento da custas iniciais.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação, por meio idôneo, da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
estatuto processual em vigor (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
do
requerente,
por
advogada
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261983-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente - 3a VC -
Voto no 43154 - AL/E/D/O/V/S
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 51. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 218).
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a decisão agravada afigura-se correta e merece ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso,
com
a
revogação
do
efeito
suspensivo
anteriormente concedido.
IRINEU FAVA
Relator